Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-69.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JORGE LUIZ PEREZ - CPF: 682.584.378-87 (EMBARGANTE), CEPROMAT CLUBE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CEPROMAT - CNPJ: 15.359.094/0001-67 (EMBARGADO), LUIZ DIAS DE AMORIM - CPF: 078.688.201-87 (EMBARGADO), ROBERTO MODESTO DA COSTA - CPF: 078.701.161-49 (EMBARGADO), CARMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 178.190.751-04 (EMBARGADO), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), PINDORAMA MOTOS LTDA - CNPJ: 01.309.392/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -

O julgado muito bem esclareceu que as provas produzidas não foram capazes de alterar o resultado da decisão de origem, além do que, não seria cabível impingir aos ex-mandatários da associação, ora primeira embargada, qualquer responsabilidade pela dívida executada, máxime nos casos em que a obrigação contraída tenha beneficiado outros associados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JORGE LUIZ PEREZ, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da CEPROMAT CLUB - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CEPROMAT, LUIZ DIAS DE AMORIM, ROBERTO MODESTO DA COSTA, CARMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO, mantendo inalterada a decisão de origem, a qual julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Na ocasião, o embargante sugere a ocorrência de omissão do julgado, no instante em que deixou de analisar provas contundentes, que apontam a gestão temerária dos ex-presidentes para a consecução de objetivos particulares, em nítido abuso da personalidade jurídica, hipótese que torna impositiva a desconstituição da autonomia patrimonial da associação, ora primeira embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

O julgado muito bem esclareceu que as provas produzidas não foram capazes de alterar o resultado da decisão de origem, além do que, não seria cabível impingir aos ex-mandatários da associação, ora primeira embargada, qualquer responsabilidade pela dívida executada, máxime nos casos em que a obrigação contraída tenha beneficiado outros associados.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023